Tribunal: TJSP
Processo: 0017752-22.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Agravo em execução. Indeferimento de concessão do indulto com base no Decreto n. 11.302/22. Art. 168, § 1o, inciso III, do Código Penal. Não preenchimento do requisito objetivo. As causas de aumento integram o preceito secundário da sanção, devendo ser consideradas para delimitação do quantum de pena em abstrato. Indulto humanitário incabível. Inteligência do art. 1o, I, do Decreto n. 11.302/22.

Ementa:
Agravo em execução. Indeferimento de concessão do indulto com base no Decreto n. 11.302/22. Art. 168, § 1o, inciso III, do Código Penal. Não preenchimento do requisito objetivo. As causas de aumento integram o preceito secundário da sanção, devendo ser consideradas para delimitação do quantum de pena em abstrato. Indulto humanitário incabível. Inteligência do art. 1o, I, do Decreto n. 11.302/22. Tetraparesia espástica ocorrida 19 anos antes da prática do delito. Requisitos para a concessão do benefício não satisfeitos. Recurso improvido.